Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-91.2018.8.11.0027
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. ART 140 C/C ART. 141, INCISOS II e III DO CP. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO JÁ REALIZADO NA ESFERA CÍVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERA CÍVEL E PENAL. INDENIZAÇÃO CONFIGURADA. DOLO E ANIMUS INJURIANDI VERIFICADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Embora os processos cíveis E criminais possam resultar em consequências financeiras, eles operam em esferas distintas, cada um sujeito a um conjunto legal e penalidades específicas. Portanto, mesmo que derivem do mesmo ato ilícito alegado, quando coincidentes em termos de circunstância factual, as ações não se confundem, não havendo relação de prejudicialidade entre elas. 2- Com base nos elementos probatórios apresentados nos autos, torna-se evidente a presença de dolo e animus injuriandi. Portanto, não há o que se falar em absolvição. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002232-91.2018.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IONEI DIMAS BUSS BARBIZAN - CPF: 390.032.560-04 (RECORRENTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ROGERIA BATISTA BORTOLE - CPF: 019.470.491-27 (RECORRIDO), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024